Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705830-55.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RODRIGUES DE ABREU, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME APELADO: RAFAEL FERREIRA FEITOSA BISPO, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME, THAIS RODRIGUES DE ABREU Despacho 1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Thaís Rodrigues de Abreu Ribeiro e Souza Comércio de Medicamentos Ltda. ME contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação indenizatória proposta por Rafael Ferreira Feitosa Bispo, julgou o pedido inicial procedente para rescindir o contrato de compra e venda do veículo e condenar os réus a restituírem ao autor R$ 25.000,00 e a pagar-lhe indenização de danos morais de R$ 5.000,00 (ID no 33654689). 2. Diante da sucumbência, os réus foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba devida pela primeira ré, Thaís Rodrigues de Abreu, foi suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a primeira apelante, Thaís Rodrigues de Abreu: (a) esclareça qual o vínculo que mantém com a segunda ré, Souza Comércio de Medicamentos Ltda., pois, embora o negócio jurídico objeto dos autos tenha sido feito entre o autor e a apelante, o pagamento do bem foi depositado na conta corrente da pessoa jurídica.; (b) apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; balanço patrimonial recente da empresa em caso de participação societária na Souza Comércio de Medicamentos Ltda.; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO